Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PROPOSITURA. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que constituiu título executivo judicial para pagamento de serviços de saúde para paciente oriundo do Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da propositura da ação monitória

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados pelo prestador dos serviços de saúde descrevem os materiais e insumos utilizados, bem como a evolução médica do paciente e são aptos à propositura da ação monitória.
4. O valor devido por serviço de saúde prestado por hospital particular para paciente advindo do Sistema Único de Saúde deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “A apresentação de documentos que relacionem os insumos e materiais utilizados para a prestação de serviço de saúde para paciente oriundos do Sistema Único de Saúde é suficiente para a propositura de ação monitória”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.033/STF.